Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739353-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO, MARIA OLIVEIRA SILVA REU: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 58360668, ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL informa seu endereço atualizado e "que passou a ter conhecimento da presente Ação nesta data, bem como, que desconhece quem foram as pessoas que receberam os AR’s constantes do processo em questão. Os quais não tinham capacidade para receberem as Citações, por não deterem a qualidade de serem associados." Assim, solicita devolução do prazo para apresentação de defesa. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa e a citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. Observa-se que o endereço constante da inicial é residencial e do representante da ré, Sr. Vanildo Gomes Soares, e todas as vezes que intimada a empresa a se manifestar nos autos, quedava-se inerte, consoante se vê dos IDs 43566904, 47205999, 55822472, 56757629 e 57724522. A jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça é firme no sentido de que "é nulo o ato citatório, quando a carta de citação enviada ao endereço residencial da representante legal da pessoa jurídica for recebida por terceira pessoa, sem qualquer vínculo com a sociedade empresária" (Acórdão 1715079, 07339363420228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte ré tomou conhecimento da demanda ao comparecer espontaneamente aos autos, suprindo, dessa forma, a falta ou a nulidade da citação. É o que o Código de Processo Civil denomina por comparecimento espontâneo do réu, instituto previsto no artigo 239, § 1o. Nada obstante pudesse se admitir a nulidade da citação por via postal da ré, inequivocamente esta parte tomou ciência de que, contra si, foi ajuizada a presente demanda. Diante da informação apresentada, restituo o prazo à parte, a partir desta intimação, para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias e prosseguir com o regular processamento do processo. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador